Tribunal: TJBA
Processo: 8024902-86.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8024902-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: GILBERTO DOS SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILBERTO DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s):JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO, JOSE LAZARO ALMEIDA FERREIRA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPEDIMENTO À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) em favor do impetrante e a baixa definitiva de seu nome do cadastro de dívida ativa do Município de Salvador. O impetrante, taxista, foi impedido de renovar sua licença profissional devido à recusa da autoridade coatora em emitir a CND, sob o fundamento da existência de um débito tributário vinculado a uma pessoa jurídica da qual foi sócio no passado. II. Questão em discussão As questões a serem analisadas consistem em: a) verificar a legalidade da recusa de emissão de CND para pessoa física em razão de débito fiscal atribuído a pessoa jurídica da qual foi integrante do quadro societário; b) examinar se o ato administrativo que impede a renovação de licença profissional como meio de cobrança de tributo configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir O princípio da autonomia patrimonial, positivado no art. 49-A do Código Civil, estabelece uma clara distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios, sendo a separação de seus patrimônios um instrumento lícito para a alocação de riscos e fomento da atividade econômica. A responsabilidade pessoal de sócio ou ex-sócio por débitos tributários da empresa é medida excepcional, que depende de comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil) ou da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei (art. 135 do Código Tributário Nacional), mediante o devido processo legal, o que não foi demonstrado no caso. A negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal, com o objetivo de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, configura sanção política, prática rechaçada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), por violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica e profissional (arts. 1º, IV; 5º, XIII; e 170 da Constituição Federal). A Administração Tributária dispõe de meio próprio e legal para a cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal, não sendo legítima a adoção de vias coercitivas indiretas que restrinjam direitos fundamentais do cidadão. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A recusa de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal a uma pessoa física, com base em débito tributário de pessoa jurídica da qual foi sócia, é ilegal quando não precedida do devido processo legal que comprove sua responsabilidade pessoal. 2. Configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico a conduta da Administração Pública de utilizar a negativa de expedição de certidões ou a restrição ao exercício de atividade profissional como meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, IV; 5º, XIII, LXIX; 170. Código Civil, arts. 49-A e 50. Código Tributário Nacional, arts. 121 e 135. Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; RE 647.885/RS. STJ, RMS 53.989/SE. TJBA, Apelação Cível n. 0309347-15.2013.8.05.0001; Mandado de Segurança Cível n. 8017982-70.2023.8.05.0000; Mandado de Segurança Cível n. 8018144-67.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8024902-86.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Juízo Recorrente o Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e como recorrido Gilberto dos Santos Filho. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07